Tribunal: STF
Processo: RHC 245269
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de competência do Tribunal do Júri. 3. A prova utilizada para pronunciar o réu não foi unicamente produzida em âmbito policial. 4. O juiz não está obrigado a acolher o pedido de impronúncia do réu feito pela acusação, assim como o pedido de absolvição (CPP, art. 385). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.